Tribunal: CARF
Processo: 16327.900006/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900006/2008-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.928 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-39.403, da
10a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
05530.70854.290604.1.3.02-3721, em que pleiteou saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001 (exercício 2002), no valor original de R$ 104.015,45.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 23), não reconheceu
o crédito, por entender que não foi possível verificar a apuração do crédito, haja vista que o valor
informado na DIPJ (R$ 92.567,16) não correspondia ao valor do saldo negativo informado na
DCOMP.
Inconformado, o contribuinte apresentou Impugnação, onde alegou, em síntese,
que a não correspondência dos valores informados nas declarações decorreu de um equívoco no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900006/2008-00
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900006/2008-00

preenchimento da DCOMP, e defende a existência no saldo negativo constante na DIPJ, no valor
de R$ 92.567,16.
Ao apreciar a Impugnação, a DRJ apresentou os seguintes fundamentos de mérito:
(...)
Ao analisarmos a ficha 43 – Demonstrativo do Imposto Retido na Fonte, da DIPJ 2002
(fl. 114), nota-se que o contribuinte informou as seguintes fontes pagadoras:
1. FAR- Fator Administração de Recursos Ltda., CNPJ 01.861.016/0001- 51, código de
receita: 8045, rendimento bruto: R$1.761.350,67 e IRRF: R$26.420,26;
2. Fator Doria Atherino S/A Corretora de Valores, CNPJ 63.062.749/0001- 83, código
de receita: 8045, rendimento bruto: R$4.409.793,33 e IRRF: R$66.146,90.
Alega o manifestante que teria ocorrido erro de fato no preenchimento da informação do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 informado na DCOMP e que apresenta
os informes de rendimento das fontes pagadoras para comprovar a verdade material.
No entanto, ao compulsarmos os autos, verifica-se constar apenas um Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte - Demonstrativo IRRF sobre Comissões e Corretagens Recebidas, em nome do
interessado, emitido pela fonte pagadora: FAR - Fator Administração de Recursos
Ltda., CNPJ 01.861.016/0001-51, código de receita: 8045 (fl. 25).
E, diferentemente do informado na ficha 43 da DIPJ 2002, o valor total de IRRF
informado neste comprovante equivale a R$37.868,55 (e não a R$26.420,26), tendo
como rendimento bruto, o valor de R$2.524.570,00. Observa-se, assim, que a alegação,
por parte do contribuinte, de equívoco no preenchimento dos dados do PER/DCOMP,
não se mostra plausível.
Por outro lado, em consulta ao sistema Dirf, verifica-se que o contribuinte não constou,
no ano-calendário 2001, como beneficiário do declarante FAR- Fator Administração de
Recursos Ltda., CNPJ 01.861.016/0001-51, no código de receita: 8045 (fl.122).
Neste ponto, torna-se mister a apresentação da escrituração do contribuinte com a real
retenção sofrida e do oferecimento destes rendimentos à tributação, o que não se
verifica na presente situação.
Constata-se, ainda, que a outra fonte pagadora informada na ficha 43 da DIPJ 2002 diz
respeito ao próprio contribuinte: CNPJ 63.062.749/0001-83, código de receita 8045 e
IRRF de R$66.146,90. Porém, ressalte-se que a dedução do IRRF, prevista para fins de
apuração do saldo do IRPJ a compensar, prevê a incidência do IRRF pago por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas e não o próprio aproveitamento, conforme o disposto
nos artigo 651 e 231 do Decreto no 3.000/99:
Art.651.Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986,
art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o) - grifei I- a título de comissões, corretagens ou
qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na
realização de negócios civis e comerciais;
II- por serviços de propaganda e publicidade.
§1oNo caso do inciso II, excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas
diretamente ou repassadas a empresas de rádio e televisão, jornais e revistas, atribuída à
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900006/2008-00

pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária pela comprovação
da efetiva realização dos serviços (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, parágrafo único).
§2oO imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do devido
pela pessoa jurídica.
Art.231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, §4o):
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;(grifei)
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Esta determinação encontrava-se também prevista na IN SRF no 108/2001, que
regulamentava a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o
anocalendário 2001, conforme se lê:
Art. 17. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados
na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, no caso de pessoa jurídica que atue
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeiçõesconvênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios;
Em face do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância em 27/11/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 131), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais
documentos (e-Fls. 151 a 329) em 26/12/2012.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de reiterar as alegações da
Manifestação de Inconformidade, complementa:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900006/2008-00

i.
Que o cerne do Despacho Decisório não é a origem do crédito, mas sim a
simples divergência entre os valores informados na DIPJ e no
PER/DCOMP;
ii.
Que tal divergência ocorreu de um simples equívoco, que não causaria
qualquer prejuízo, haja vista que o valor informado no PER/DCOMP fora
menor que o informado na DIPJ, devendo-se prevalecer a verdade
material;
iii.
Que “houve um equívoco no preenchimento da DIPJ 2002 quando da
imputação relativa ao valor do crédito de R$92.567,15, composto por
R$66.146,90 (auto recolhimento) e R$26.420,26 (retenção de fonte da
FAR Fator Administração de Recursos Ltda.) ao invés de R$66.146,90
(auto recolhimento) e R$ 37.868.55 (retenção de fonte da FAR Fator
Administração de Recursos Ltda)”;
iv.
Quanto ao IRRF recolhido pela própria interessada, alega que a autoridade
fiscal fundamentou o seu voto em dispositivo legal diverso do justificado
por esta, e que não se trata de IRRF consubstanciado no Decreto 3.000/99
e sim, na antecipação prevista no artigo 53 da Lei no 7.450/85
Junta, ainda, aos autos, vasta documentação contábil-fiscal, como livros razão,
diário, cópia da DIPJ, comprovantes de arrecadação etc.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como já visto no relatório, o fundamento que gerou o indeferimento do crédito foi
a divergência entre os valores do saldo negativo informados na DCOMP e na DIPJ.
Em que pese ser necessária a conciliação entre as informações fiscais, entendo que
no presente caso o exame realizado pela autoridade fiscal foi bastante superficial, haja vista a
ausência de intimação da contribuinte a apresentar esclarecimentos e documentos, ou retificar as
declarações.
Tal deficiência no ato administrativo prejudicou ainda o exame pela DRJ, que
criticou a ausência de documentação contábil-fiscal que pudesse comprovar o crédito, sendo que
até então a contribuinte não tinha ciência dessa necessidade, haja que, compreensivelmente,
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900006/2008-00

limitou-se a contestar que a mera divergência entre as declarações não seria suficiente para negar
o direito ao crédito.
Entendo que o acórdão recorrido também equivocou-se ao argumentar, com
fundamento no art. 651, do RIR/99, que somente poderia ser deduzida a parcela de IRRF pagas
por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, e não as parcelas pagas pela própria contribuinte.
Ora, como argumentado pela recorrente, as parcelas de retenções na fonte
informadas decorrem de uma previsão legal de auto retenção, prevista no art. 53, da Lei no
7.450/85, in verbis:
Art. 53. Sujeitam-se ao desconto do Imposto sobre a Renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:
I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
Como se vê no dispositivo supra, trata-se esta parcela de antecipação do imposto
devido, portanto, pode ser deduzido da apuração anual.
Por estas razões, e com base na verdade material, entendo que o julgamento do
presente processo deve ser convertido em diligência, para que a autoridade fiscal, analise toda a
composição do saldo negativo, bem como a vasta documentação apresentada em Recurso
Voluntário, a fim de atestar a sua existência e suficiência para a parcela do crédito ora pleiteada.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Realize o exame do crédito de saldo negativo do ano-calendário 2001,
considerando as informações constantes do sistema da RFB, bem como os
argumentos e documentos apresentados pela contribuinte em sede recursal,
apreciando ainda a comprovação das retenções na fonte e o seu
oferecimento à tributação, e confirmando as auto retenções (cód. 8045),
sem prejuízo de intimar previamente a contribuinte para apresentar
documentos que entender necessários para averiguação do crédito;
ii.
Após, com o resultado das apurações, elabore parecer conclusivo acerca da
existência e disponibilidade da parcela do crédito em litígio, acostando aos
autos os documentos utilizados na análise do crédito.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900006/2008-00

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 348
DF CARF MF
Original